Tribunal: TJSP
Processo: 1014219-71.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLEITO DE PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL PELA FALTA DE LOCALIZAÇÃO DA MOTOCICLETA. RESISTÊNCIA FUNDADA NA ASSERTIVA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO EM TEMPO HÁBIL. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA HIPÓTESE.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLEITO DE PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL PELA FALTA DE LOCALIZAÇÃO DA MOTOCICLETA. RESISTÊNCIA FUNDADA NA ASSERTIVA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO EM TEMPO HÁBIL. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA HIPÓTESE. PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. RECURSOS IMPROVIDOS, COM OBSERVAÇÕES. 1. Ainda que a obrigação assumida pela ré, de realizar buscas e rastreamento, seja de meio e não de resultado, não há como deixar de reconhecer que ela se responsabilizou, de forma expressa, pelo pagamento de "multa" em caso de integral cumprimento, pelo contratante, de todas as obrigações previstas no contrato. 2. Tem-se que o demandante fez lavrar Boletim de Ocorrência Policial e comunicou à demandada a ocorrência do furto tão logo percebeu que a motocicleta não estava no local em que a havia estacionado, conforme Boletim de Ocorrência Policial e documentos apresentados. 3. Não há indícios de que o autor constantemente estacionava em via pública. Outrossim, esse fato, por si só, não é suficiente para justificar a negativa do pagamento. Não é razoável exigir que um veículo jamais seja estacionado em via pública e, de qualquer modo, esse episódio, por si só, não justifica a afirmação de má-fé por parte do demandante, não sendo suficiente para afastar a presunção que milita em favor dele. 4. O descumprimento do contrato pela demandada não é suficiente para determinar o reconhecimento da existência de dano moral, até porque o inadimplemento é fato previsível. Além disso, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 5. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos. 6. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, e diante do resultado deste julgamento, daí advém a elevação da verba honorária de responsabilidade da ré a 12% do valor da condenação que lhe foi imposta, ressalvando que, com relação ao autor, os honorários advocatícios já foram fixados no patamar máximo legal.